Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708097-75.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARO S.A. APELADO: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a apelante para efetuar o pagamento correto das custas processuais referentes ao recurso interposto (ID 22708397), haja vista que a guia de preparo apresentada à ID 22708398 corresponde ao pagamento das custas da inicial, assim como o comprovante juntado à ID 22708399. Por ter a recorrente colacionado guia equivocada, o preparo deverá ser recolhido na forma simples, sendo-lhe facultado o pedido de reembolso da quantia erroneamente desembolsada. Brasília, 27 de janeiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador